Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA PRESUMIDA PELA NÃO LOCALIZAÇÃO NO DOMICÍLIO FISCAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento de execução fiscal proposta contra sócia administradora de pessoa jurídica. O pedido se fundamenta na certidão de oficial de justiça que atestou a não localização da empresa no domicílio fiscal cadastrado, o que configuraria presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa, com base na presunção de dissolução irregular, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 435 e reiterada nos Temas Repetitivos 630, 962 e 981, admite o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador nos casos em que se presume a dissolução irregular da empresa pela sua não localização no endereço fiscal, sem necessidade de comprovação de dolo, fraude ou ato ilícito.
4. A certidão de oficial de justiça atestando a não localização da empresa no endereço indicado é suficiente para caracterizar a presunção de dissolução irregular, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal ao administrador responsável, nos termos do art. 135, III, do CTN.
5. O entendimento do juízo de primeiro grau, ao exigir prova adicional da prática de atos ilícitos pelo sócio, contraria a jurisprudência consolidada e impõe ônus probatório indevido ao Fisco, que deve ser transferido ao sócio, incumbido de demonstrar a regularidade da dissolução ou sua ausência de poderes de administração à época.
6. Está caracterizado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando-se a inércia da empresa executada, a ausência de bens penhoráveis e o risco de dilapidação patrimonial pelo sócio antes de sua inclusão no polo passivo.
7. O redirecionamento não representa imediata responsabilização patrimonial, mas apenas assegura o prosseguimento da execução com observância ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de dissolução irregular da empresa, verificada pela sua não localização no domicílio fiscal cadastrado, autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, independentemente de prova de dolo, fraude ou prática de atos ilícitos.
2. A exigência de prova adicional da prática de atos ilícitos onera indevidamente o Fisco e contraria a jurisprudência consolidada do STJ.
3. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio não implica responsabilização automática, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 995, parágrafo único; CTN, arts. 134 e 135, III; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.371.128/SP (Tema 630); STJ, REsp 1.101.728/SP (Tema 962); STJ, REsp 1.371.703/SP (Tema 981); TJDFT, Acórdão 1814595, AI 0740386-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 07.02.2024; TJDFT, Acórdão 1911416, AI 0717453-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21.08.2024.